Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o art. 5o, XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 1.1. Havendo fundadas razões da prática de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade por violação de domicílio e consequente ilicitude das provas derivadas da busca e apreensão.
Preliminar rejeitada.

2. As teses de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação do delito devem ser afastadas quando a prova oral estiver em consonância com a prova documental produzida. Assim, a mera negativa de autoria, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é suficiente para reconhecer a inocência ou desclassificar o crime de tráfico de drogas.

3. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação dos réus, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.

4. Consoante entendimento pacificado no âmbito da doutrina e jurisprudência pátrias, o legislador deixou certa margem de discricionariedade ao juiz, que pode, ao fixar a reprimenda, mover-se dentro de limites mínimos e máximos estabelecidos no Código Penal, para cada tipo descrito. 3.1. Tendo em vista a inexistência de direito subjetivo do réu a operação específica, adequada a fração utilizada, na primeira fase da dosimetria, uma vez que está dentro dos limites amplamente aceitos pela jurisprudência.

5. Nos termos da Súmula 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

6. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos.